Tribunal: STJ
Processo: 0045310-81.2014.8.09.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936494 - GO (2025/0176412-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, sob alegação de contradição nos requisitos de
admissibilidade do agravo regimental, argumentando que todos os fundamentos
da decisão foram impugnados, destacando ocorrência de violação à ampla
defesa e de nulidade do julgamento contrário à prova dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vício de contradição que autorize a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos, mas não demonstram a
existência de vícios processuais no acórdão embargado, como obscuridade,
contradição ou omissão.
4. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, sem necessidade
de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
5. Embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando utilizados para rediscutir matéria já apreciada, como no
caso em análise.
6. Foi o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de
declaração visando à rediscussão do decisum, em desconformidade com as
hipóteses de cabimento, poderá implicar a imposição de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para o
deslinde da questão, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as
alegações ou provas.
Documento eletrônico VDA51570584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aefb5955-c3b4-4c74-b0eb-259a87b7b97e

2. Embargos de declaração não podem ser utilizados como recurso de
revisão para rediscutir matéria já apreciada.
CF/1988,
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016;
STJ, EDcl no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção,
julgado
em
10.10.2012;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp 1.604.546/PR,
julgado em 08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aefb5955-c3b4-4c74-b0eb-259a87b7b97e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936494 - GO (2025/0176412-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, sob alegação de contradição nos requisitos de
admissibilidade do agravo regimental, argumentando que todos os fundamentos
da decisão foram impugnados, destacando ocorrência de violação à ampla
defesa e de nulidade do julgamento contrário à prova dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vício de contradição que autorize a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos, mas não demonstram a
existência de vícios processuais no acórdão embargado, como obscuridade,
contradição ou omissão.
4. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, sem necessidade
de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
5. Embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando utilizados para rediscutir matéria já apreciada, como no
caso em análise.
Documento eletrônico VDA51570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: 546de015-ddf3-4232-bfca-f7177cafc4b7

6. Foi o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de
declaração visando à rediscussão do decisum, em desconformidade com as
hipóteses de cabimento, poderá implicar a imposição de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para o
deslinde da questão, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as
alegações ou provas.
2. Embargos de declaração não podem ser utilizados como recurso de
revisão para rediscutir matéria já apreciada.
CF/1988,
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016;
STJ, EDcl no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção,
julgado
em
10.10.2012;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp 1.604.546/PR,
julgado em 08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 995-1004 (e-STJ),
alegando "contradição referente aos quesitos de admissibilidade do agravo regimental,
posto a parte embargante/agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que, na
", destacando que não busca reanálise de provas, mas
origem, inadmitiu o Recurso Especial
sim o restabelecimento da ampla defesa, ferido pelo juízo presidente do Tribunal Júri, ao
entender que a tese de relevante valor moral era vedada tal qual a de legítima defesa da
honra, além de configurar nulidade absoluta o julgamento contrário à prova dos autos (e-
STJ fls. 1009-1013).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1029-1034).
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA51570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: 546de015-ddf3-4232-bfca-f7177cafc4b7

Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
" (EDcl no MS
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de
utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
Nesse sentido: EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira
Seção, julgado em
DJe
10/10/2012,
31/10/2012.
No caso, da simples leitura das razões dos embargos de declaração, observa-se,
ao alegar, de modo genérico, que o acórdão embargado é contraditório porque o
embargante impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, nítido propósito de revisão do julgamento, o que revela o descabimento do
recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova
"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos roupagem, da matéria já apreciada
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 1.604.546/PR,
em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: 546de015-ddf3-4232-bfca-f7177cafc4b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0176412-7
AREsp 2.936.494 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00453108120148090076 4531081 453108120148090076
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260551550<980254605@
2025/0176412-7 - AREsp 2936494 Petição : 2025/0077062-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:33
Código de Controle do Documento: 56C9FC4E-40D6-457C-8CFE-6C322D8899FE